Tribunal: TJDFT
Processo: 0722675-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR UM ANO. PACTA SUNT SERVANDA. EXCESSO DE QUILOMETRAGEM. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexigibilidade da cobrança por quilometragem excedente superior a R$ 16.919,00.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta a inexigibilidade de cobrança realizada pela ré a título de atraso na devolução de veículo locado, afirmando que a entrega ocorreu dentro do prazo contratualmente previsto. Argumenta, ainda, o afastamento de quaisquer encargos adicionais impostos com fundamento nesse suposto atraso. Alega, igualmente, a irregularidade da cobrança de quilometragem excedente, nos moldes aplicados pela requerida, defendendo que o cálculo da franquia proporcional deve observar a data efetiva de início do contrato, em outubro de 2023, bem como os critérios progressivos pactuados, afastando-se o acréscimo de 100% incidente sobre a totalidade da quilometragem excedente reconhecendo como máximo valor devido pelo Recorrente, a título de excesso de quilometragem, o montante de R$ 9.566,06 (nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e seis centavos). Em razão das cobranças reputadas indevidas, pleiteia a condenação da ré à repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com a restituição em dobro do valor de R$ 19.132,12 (dezenove mil, cento e trinta e dois reais e doze centavos), acrescido de correção monetária e juros legais desde a data do pagamento. Postula, ainda, o pagamento de indenização por danos morais, no valor correspondente a 20 (vinte) salários mínimos, totalizando R$ 30.360,00 (trinta mil, trezentos e sessenta reais), considerando o salário mínimo vigente no ano de 2025, em razão dos transtornos e do alegado abalo emocional sofrido. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se i) é devida a cobrança pelo excesso de quilometragem como alegada e se o valor cobrado é pertinente; ii) é cabível a condenação em dobro pelo excesso na cobrança e iii) restou configurado dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Na origem, trata-se de ação ajuizada pelo recorrente em face da empresa recorrida. O autor firmou contrato de locação de veículo com a ré, iniciado em outubro de 2023, pelo prazo de 12 meses. Após a devolução do automóvel, ocorrida em outubro de 2024, foram imputadas cobranças referentes a suposto atraso na entrega e a quilometragem excedente. Sustenta o autor que a devolução ocorreu dentro do prazo contratual e que houve equívoco no cálculo da quilometragem, com aplicação indevida de acréscimo de 100%. A ré contestou, defendendo a regularidade das cobranças, amparada nas cláusulas contratuais e nos registros do uso do veículo, alegando que os valores decorreram de prorrogação do contrato e da utilização efetiva do automóvel. A sentença reconheceu excesso na cobrança, valor cobrado de R$ 19.132,11 e reconhecido como devido apenas R$ 16.919,00, logo R$ 2.213,11 de excesso. Negou dado moral e não reconheceu devida a dobra do excesso indevido.
6. Consoante se extrai dos autos, é incontroverso que as partes firmaram contrato de locação de veículo em 16/10/2023, pelo prazo de 12 (doze) meses, com pagamento mensal de R$ 3.219,00, com franquia mensal de 1.500 km, totalizando 18.000 km ao término do contrato, ao custo de R$ 0,50 por quilômetro excedente, acrescido das penalidades previstas na cláusula 4.1 (Contrato ID 79703360). O art. 421 do CC dispõe observância ao acordado entre as partes com mínima intervenção. Logo, o contratante já era ciente das condições.
7. No caso, o veículo foi devolvido em 17/10/2024 (ID 79703362), dentro do prazo contratual, com 34.919 km rodados (ID 79703362 p. 2), o que representa um excedente de 16.919 km, superior ao limite de 50% da quilometragem contratada, atraindo a incidência da penalidade prevista no item iii da cláusula 4.1, com acréscimo de 100% sobre o valor da quilometragem excedente.
8. Nessas circunstâncias, o valor devido a título de quilometragem excedente corresponde a R$ 16.919,00, não havendo falar em aplicação de progressividade por faixas, pois a cláusula contratual é expressa ao estabelecer a incidência do acréscimo de 100% sobre a totalidade da quilometragem excedente quando ultrapassado o limite de 50%. Todavia, restou demonstrado que a empresa ré emitiu boleto no montante de R$ 19.132,11, ID 79703361 p. 2, revelando excesso de R$ 2.213,11, valor corretamente reconhecido na sentença. Ocorre que, a empresa ré apresentou documento de alteração de fatura (ID 79703385), mas não é possível identificar a conclusão da movimentação. Ainda, nas tabelas apresentadas em sede de contestação (ID 79703384 p. 9) o valor total devido é de R$ 17.017,36, não compatível com a quilometragem excedente nem com o valor indicado no boleto detalhado enviado ao autor. Logo, mantem-se a sentença nesse ponto para manter o reconhecimento do excesso no que exceder a R$ 16.919,00, qual seja R$ 2.213,11.
9. Quanto ao excesso indevidamente cobrado, a cobrança realizada pela empresa ré extrapolou, de forma objetiva, os limites contratuais reconhecidos judicialmente, não se verificando qualquer elemento apto a caracterizar engano justificável (art. 42 do CDC), especialmente porque se trata de empresa profissional do ramo de locação de veículos, que detém pleno controle sobre os cálculos realizados e sobre a aplicação das cláusulas contratuais. Ressalte-se que o valor devido é apurado mediante simples operação aritmética.
10. Na hipótese, em que pese fosse possível uma restituição, não há nos autos comprovante de que o autor/recorrente tenha desembolsado o valor cobrado, logo, indevida restituição, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, que condiciona a repetição do indébito à efetiva comprovação do pagamento indevido.
11. No que diz respeito ao dano moral, assim definido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferencia-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Nesse sentido: TJDFT Acórdão 1660587.
12. Do exame da narrativa fática apresentada, depreende-se que, em que pese a cobrança excessiva, a situação vivenciada pela recorrente não ultrapassou o limite da normalidade, mesmo porque sequer houve pagamento ou outros prejuízos de ordem pessoal na imposição de cobrança em excesso. E em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso não provido. Sentença mantida.
14. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; CDC, 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1660587, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, j. 6.2.2023.